Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736946-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DAVID OLIVEIRA XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme ID 64974309, o colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando o Habeas Corpus n. 957419 - DF, impetrado em favor do ora agravante, não conheceu da impetração, mas, concedeu “a ordem de ofício para cassar o acórdão coator e deferir, em consequência, a remição do sentenciado pela aprovação no ENCCEJA 2023, devendo o Juízo das execuções efetuar os cálculos segundo os parâmetros acima estabelecidos.” Desse modo, comunique-se, com urgência, ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para a adoção das providências pertinentes, com vistas ao cumprimento da determinação do colendo STJ. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora